Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Via Engenharia S.A., acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, para “reconhecer a existência de excesso de execução no valor de R$17.964,33”, e indeferiu “o pedido de realização de bloqueio de valores, pois a providência a ser adotada para a satisfação de crédito concursal é sua habilitação perante o Juízo da recuperação judicial”.
2. A controvérsia recursal limita-se a analisar a eventual necessidade de submissão do crédito objeto de execução na origem ao Juízo da Vara de Falência, de Recuperação Judicial e de Litígios Empresariais do DF, em razão de a parte devedora, ora agravada, encontrar-se em procedimento de recuperação judicial.
3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
4. A análise detida dos autos indica que o fato gerador da verba executada na origem, a saber, a r. sentença, ocorreu em 20/8/2015, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza concursal, ou seja, sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial, como bem assinalado pela r. decisão recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.